Tribunal: TJSP
Processo: 1002183-03.2024.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação revisional pela qual o autor alega ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Realização dos serviços de averbação junto ao órgão de trânsito e avaliação do veículo –

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação revisional pela qual o autor alega ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Realização dos serviços de averbação junto ao órgão de trânsito e avaliação do veículo – Teses firmadas em sede de repetitivo pelo C. STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP) - Seguro – Regularidade, pois sua adesão foi firmada em contrato à parte do contrato de financiamento – Repetitivo do C. STJ, REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Revisão contratual afastada.
SENTENÇA MANTIDA – Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários.